Tribunal: TJMT
Processo: 1004644-96.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1004644-96.2019.8.11.0041
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1004644-96.2019.8.11.0041
APELANTE: WESLEN ANTONIO DE OLIVEIRA
APELADO: BANCO PAN S.A.
Processo: Ação de Revisão Contratual n. 1004644-96.2019.11.0041 - 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá.
Objeto: cédula de crédito bancário n. 084599152 para financiamento do veículo VW Gol, no valor de R$23.908,30.
DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - TARIFAS BANCÁRIAS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – TARIFA DE CADASTRO LÍCITA - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM - COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos da Súmula 566-STJ, “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.
Tarifa de avaliação do bem. Sedimentado pelo E. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo REsp n. 1.578.553 as teses: “2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.
Apelo interposto por WESLEN ANTONIO DE OLIVEIRA de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de revisão de contrato movida contra BANCO PAN S.A., para manter a cobrança da tarifa de Cadastro e Tarifa de Avaliação de Bem e condenar o requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, na forma da previsão contida no §2o, do artigo 85 do CPC, obrigação que fica suspensa em decorrência dos benefícios da assistência judiciária que lhe foram concedidos (ID 17820415).
Em síntese, reclama da cobrança abusiva tarifa de cadastro e da tarifa de avaliação do bem e, para tanto, pede a repetição do indébito dos valores cobrados a maior.
Ao final, requer o provimento do recurso, com a condenação da instituição financeira ao pagamento do ônus de sucumbência.
Contrarrazões pelo desprovimento (Id 51161475).
É relatório.
Decido.
A lide advém da cédula de crédito bancário n. 084599152 firmada em 27.06.2018 para financiamento do veículo VW Gol, ano 2013, no valor de R$ 23.908,30, com a cobrança da tarifa de cadastro de R$612,00 e tarifa de Avaliação, no valor de R$408,00 (Id 51161476).
No que toca a alegação de abusividade da tarifa de cadastro, o STJ no julgamento do repetitivo Resp. n. 1255573/RS decidiu que permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início da relação entre o consumidor e a instituição financeira.
Acerca da matéria, o STJ editou o verbete sumular no 566 que assim dispõe: “nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.
No caso, o valor de R$612,00 não se revela abusivo frente ao valor global da contratação. Portanto, revela-se lícita a cobrança da Tarifa de cadastro.
No que tange à tarifa de avaliação do bem, observa-se que o serviço foi prestado. O termo de avaliação do veículo (Id 51161476, p. 6 e 51161476, p. 2) traz o campo destinado às condições de uso e estado de conservação do bem, o que revela a licitude da cobrança pelo banco nos termos do Recurso Repetitivo REsp n. 1.578.553.
Por fim, mantida a r. sentença, segue inalterado o ônus de sucumbência.
Posto isso, nos termos do artigo 932, IV, “a” e "b", CPC, nega-se provimento ao recurso.
Intimem-se.
Cuiabá, 31 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator